Tribunal: TJMT
Processo: 1033794-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033794-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE VILLAS BOAS - CPF: 018.009.071-25 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1033794-09.2023.8.11.0001

Recorrente

:

LUÍS HENRIQUE VILLAS BOAS

Recorrida

:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrida

:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL (72H) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO CONCEDIDO
– RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a sentença proferida no id. 201064173, que homologou o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal a recorrente

alega:

a)

a alteração do voo sem comunicação devida;

b)

o atraso do voo;

c)

a existência de danos morais;

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito,
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal,
pugnando pela manutenção da sentença singular
.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte da recorrida Gol Linhas Aéreas S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS movida por LUIS HENRIQUE VILLAS BOAS em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e GOL LINHAS AÉREAS S.A., ambos qualificados nos autos.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto que o recorrente apresentou a guia e o comprovante de pagamento de custas para interposição do recurso interposto (id. 201064185), não havendo que se falar em concessão de justiça gratuita.

Compulsando os autos, vê-se que o recorrente adquiriu passagem das recorridas para viajar de Cuiabá/MT a Maringá/PR,
sem conexão
, prevista para o dia 21/12/2022,
com duração de apenas 1h50min
. No entanto, o
seu voo foi alterado
,
sendo reacomodado em voo que gerou uma viagem total de 07h05min
, com uma
diferença de 5h25min em relação do voo inicialmente contratado
.

Diante do exposto, verifica-se que não há como se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas, na medida em que teve o horário de seu voo alterado e remanejado sem aviso com a antecedência necessária, conforme requer o art. 12. da Resolução n° 400 da ANAC:
“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.
”

Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO –
NOTIFICAÇÃO COM MENOS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA
– ANTECIPAÇÃO DE IDA EM UM DIA – RETORNO 11 DIAS DEPOIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração os gastos não previstos e transtornos gerados pelo alongamento da viagem.

6. Sentença reformada para majorar o dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[...]

(N.U 1005503-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano moral
in re ipsa
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, o qual se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas/reclamadas ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024